Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. TEMA APRECIADO EM RECURSO REPETITIVO POSTERIOR AO JULGAMENTO. AUSENCIA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
2. Eventual julgamento de processo em repercussão geral ou em recurso repetitivo somente produzirá efeitos com a publicação do seu inteiro teor, a teor do que dispõe o art. 1.040 do CPC. 2.1. Tal publicidade, para fins de vinculação, mostra-se necessária para que as instâncias inferiores – e o próprio Tribunal do qual é emanado o acórdão paradigma – conheçam os limites do decidido e apliquem corretamente as conclusões lá exaradas. 2.2. Não sendo publicado o teor do julgamento do acórdão paradigma, deve o acórdão recorrido ser mantido na sua totalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.